Tribunal: TJPA
Processo: 0810186-24.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810186-24.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: SUELANE CARVALHO COSTA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC)

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HIPÓTESES FIXADAS NO TEMA 784 DO STF. COMPROVAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EFETIVAS. OFERTA DE VAGAS TEMPORÁRIAS.

OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO DOS SUBSEQUENTES. PRECEDENTES DO STF.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A Tese firmada pelo STF no Tema 784 é de que, entre outras hipóteses, restará configurado o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital quando surgirem novas vagas e houver a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

2.

Nesse sentido, os atos administrativos que tornaram sem efeito 02 nomeações bem como o ato de exoneração ex officio de 01 nomeada comprovam o surgimento de novas vagas para o cargo concorrido pela impetrante, em quantidade apta a atingir a sua colocação.

3.

Por sua vez, a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração se evidencia na oferta de vagas temporárias para o mesmo cargo e lotação, pois tal comportamento do Poder Público, aliado à existência de vagas efetivas não preenchidas, revela a inequívoca necessidade de nomeação da impetrante.

4.

Ademais, o STF também possui entendimento de que a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital implica na reclassificação dos candidatos subsequentes, conferindo direito subjetivo à nomeação àqueles que, pela alteração, passarem a figurar dentro do número de vagas, como no caso da impetrante.

5.

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de de agosto .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
SUELANE CARVALHO COSTA
em face de ato atribuído a Secretária de Estado de Educação do Pará e Secretária de Estado de Administração do Pará.

A impetrante relata que foi classificada em 2° lugar no Concurso Público C-173 da SEDUC para o cargo de Professor Classe 1 Nível A – Educação Física, com lotação na URE 6ª – Educação Física.

Aduz que o edital previa 1 (uma) vaga imediata para o referido cargo, e que, após a convocação do candidato classificado, o mesmo renunciou à posse requerendo a sua reclassificação para o fim da fila dentre os classificados, conforme requerimento juntado aos autos.

Por entender que possui direito líquido e certo à nomeação em razão de haver 1 cargo vago e não preenchido pelo 1º colocado, impetrou o presente
mandamus
, requerendo o deferimento de liminar para que fosse imediatamente nomeada ao cargo e, ao final, a confirmação da medida pela concessão da segurança.

A saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, Relatora do feito à época, proferiu Despacho (id. 2562637) reservando-se à apreciação da liminar após a manifestação da autoridade coautora.

A SEDUC prestou informações em id. 28354844.

O Estado do Pará apresentou manifestação aderindo às informações prestadas pela SEDUC, no sentido de que seja reconhecida a inexistência de direito líquido e certo da impetrante (id. 2840925).

O Ministério Público emitiu Parecer pronunciando-se pela concessão da segurança (id. 2906198).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Vi
rtual

VOTO

A Secretaria de Estado de Administração levantou as preliminares de impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança e da decadência.

Mérito.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo de Professor Classe 1 Nível A – Educação Física, com lotação na URE 6º – Monte Alegre.

O Edital n° 01/2018, que definiu as regras do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC, estabeleceu em seu item 1.2.8 que o certame não se destinava ao preenchimento de cadastro de reserva (ID 2442007 - Pág. 2) e, em seu Anexo I, estipulou a oferta de 1 (uma) vaga para o cargo supramencionado, tendo a impetrante obtido a 2ª (segunda) colocação (id. 2496307 - pág. 26).

Em se tratando de discussão acerca de direito subjetivo à nomeação por aprovação em concurso público, imperioso trazer à baila a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n° 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral):

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III –
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. (grifo nosso)

Nesse sentido, concluo que os atos administrativos que tornaram sem efeito 02 (duas) nomeações bem como o ato de exoneração
ex officio
de 01 (uma) nomeada (ID 2442013 - Pág. 1 e ID 2442014 - Pág. 2) comprovam o surgimento de novas vagas para o cargo concorrido pela impetrante, em quantidade apta a atingir a sua colocação.

Por sua vez, verifico que a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração se evidencia na oferta de vagas temporárias para o mesmo cargo e lotação (ID 2442044 - Pág. 16), pois tal comportamento do Poder Público, aliado à existência de vagas efetivas não preenchidas, revela a inequívoca necessidade de nomeação da impetrante.

Ademais, o STF também possui entendimento de que a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital implica na reclassificação dos candidatos subsequentes, conferindo direito subjetivo à nomeação àqueles que, pela alteração, passarem a figurar dentro do número de vagas, como no caso da impetrante:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).

2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166, DIVULG 08-08-2016, PUBLIC 09-08-2016) (grifo nosso)

Ante o exposto, por restar configurado o direito subjetivo da impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, determinando que o Estado do Pará proceda à sua nomeação ao cargo efetivo de Professor Classe 1 Nível A – Português, com lotação na URE 15 – Conceição do Araguaia.

Sem condenação ao pagamento de verbas de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da isenção a que faz jus a Fazenda Pública.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2022